Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-13.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-13.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 042.634.761-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO - CPF: 976.471.102-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000073-13.2021.8.11.0009

APELANTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – RÉU FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 457,3G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS) DE MACONHA, EM FORMA DE TABLETE, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO [PETRECHO] – QUANTIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL A CURTO PRAZO – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO PELA PROVA ORAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio quando as provas comprovam a traficância, sobretudo pela apreensão de 457,3g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas e três decigramas) de maconha, em forma de tablete, e uma balança de precisão [petrecho], que foram arremessados pelo agente durante a fuga.

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000073-13.2021.8.11.0009

APELANTE: AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas] e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada], cumulada com 3 (três) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A defesa postula:
1)
a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e;
2)
a absolvição do delito de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória, ao argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça reclamam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000073-13.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
, a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] e direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 18h20min, em diversas vias públicas e na Rua José de Alencar, próximo ao estádio municipal, Bairro da Torre, nesta cidade, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fazendo-o da forma abaixo mencionada.

2. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local indicadas no “item 1”, nesta cidade, o denunciado transportou, para fins de tráfico,
um tablete de maconha que pesou 457,3 gramas
(a respeito, ver auto de apreensão de fls. 11, laudo de constatação preliminar de fls. 57/58 e laudo pericial anexo), em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foi surpreendido e preso em flagrante delito.

Consoante se apurou,
o indiciado ingeriu bebida alcoólica espontaneamente e ficou com sua capacidade psicomotora alterada
. Mesmo assim, passou a conduzir a motocicleta Honda/Biz, placa JZZ-6592, cor preta, por diversas ruas desta cidade.

Em dado momento, policiais militares em patrulhamento de rotina visualizaram o indiciado trafegando com a referida motocicleta em atitude que eles entenderam como suspeita (a motocicleta estava com o farol apagado).

Então, os policiais deram voz de parada, mas o indiciado empreendeu fuga pelas ruas do Bairro da Torre.

Quando trafegava pela Rua José de Alencar, o denunciado
dispensou um tablete de maconha, uma balança de precisão
e continuou a fuga. Na estrada Planalto (aos fundos do “Tiro de Guerra de Colíder”), o indiciado perdeu o controle da dirigibilidade da motocicleta e caiu ao solo.

Seguiu-se uma abordagem e os policiais constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez tais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (a respeito, conferir termo de constatação de embriaguez de fls. 18/19) – item 1.

Na sequência, os policiais realizaram uma varredura pelos locais em que o indiciado trafegou e localizaram o tablete da droga antes aludida e uma balança de precisão (item 2).

Interrogado, o indiciado negou ser o proprietário da balança de precisão e disse que a droga era para seu uso pessoal. Segundo ele, pagou R$ 400,00 na droga e a consumiria em aproximadamente 2 meses
(fls. 22/24).

A quantidade de droga, a forma como estava acondicionada e a maneira como se deu a abordagem revela que a droga não era destinada exclusivamente a consumo próprio
.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA como incurso no artigo 306 da Lei 9.509/97, bem como no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69)
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, e artigo 306 da Lei n. 9.503/97, pelos fatos descritos na denúncia.

O denunciado foi notificado (ID. 69831060 – Pág. 1) e apresentou defesa prévia sob ID. 72117722.

A denúncia foi recebida em 10/01/2022 (ID. 73422110) e o réu citado (ID. 83435512 – Pág. 1).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (ID. 85881164).

O Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da peça acusatória (ID. 87442647).

A Defesa, por sua vez, igualmente em memoriais, propugnou pela desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas para o disposto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Já em relação ao delito previsto no artigo 306 do CTB, requer a absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP (ID. 89295300).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passamos ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes imputados ao acusado encontram-se devidamente comprovadas, conforme análise do auto de prisão em flagrante delito (ID. 47093983 – Pág. 3); boletim de ocorrência (ID. 47093983 – Pág. 4/6); auto de apreensão (ID. 47093983 – Pág. 9); auto de constatação (ID. 47093983 – Pág. 16/17); auto de constatação provisório de entorpecente (ID. 47093983 – Pág. 43/44); laudo de constatação de droga (ID. 47093983 – Pág. 55/56) e demais documentos carreados nos autos.

Desse modo, passo a analisar de forma individualizada a autoria delitiva dos crimes em comento.

I – Do crime do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006

A autoria delitiva encontra-se perfeitamente delineada, diante das colheitas de provas orais em ambas às fases da persecução penal, não sobejando dúvidas em atribuí-la ao acusado. Vejamos.

O réu
perante a autoridade policial (ID. 47093983 – Pág. 20/22) e
na fase judicial negou veemente a prática delitiva, sustentando ser usuário de drogas, tendo adquirido R$ 300,00

(trezentos reais) em maconha para quatro meses. Asseverou desconhecer sobre a balança apreendida, negando ser de sua propriedade
, bem como não havendo qualquer problema com os Policiais que lhe apreenderam.

A testemunha Sérgio Pereira de Souza, Policial Militar inquirido em juízo
, asseverou que estavam realizando rondas no Bairro da Torre quando passaram pelo acusado conduzindo uma motocicleta com o farol apagado, e em virtude de que estava escurecendo, resolveram abordá-lo
. Que realizada a ordem de parada, o acusado saiu em fuga e durante seu acompanhamento este se desfez de um tablete de entorpecente e uma balança de precisão
, vindo o mesmo a cair posteriormente com a sua motocicleta na mesma rua, momento em que
realizaram a abordagem e recolheram os objetos que foram dispensados
. Por fim, relata que no momento da abordagem o acusado confessou a propriedade da droga, porém, não relatou a sua finalidade, não mencionando se era usuário de drogas e não realizando nenhum boletim de ocorrência anterior em desfavor do mesmo.

Por sua vez, a testemunha Marineis Aparecida de Oliveira, quando inquirida em juízo, relatou desconhecer os fatos imputados ao acusado, porém, informando ser o mesmo usuário de drogas, do tipo maconha, e que sua família possui conhecimento. Informou desconhecer se o acusado já procurou tratamento para o uso de drogas, sendo ele trabalhador.

Neste ponto, é importante consignar que a palavra da testemunha policial é sempre essencial à solução dos delitos, pois, possuem inegável eficiência probatória, mormente quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, como ocorre no caso vertente.

Registra-se que o policial militar, na condição de agente público e no exercício da função pública, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral.

Nesse sentido: (...).

Além disso, verifico que inexiste nos autos qualquer indício de parcialidade no referido depoimento.

Ao revés, o policial relatou os fatos sem lançar mão de qualquer juízo de valor, sendo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não bastasse, o tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, se revela, em boa verdade, a desnecessidade de qualquer elemento subjetivo especial para a configuração do crime ali previsto.

Há, apenas, o elenco dos verbos que, associados ao elemento normativo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qualificam a conduta como a infração de tráfico. Vejamos: (...).

Nessa trilha, frente as provas documentais e testemunhais angariadas ao feito, encontra-se rechaçada a tese defensiva de desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, haja vista que a condição de traficante não é caracterizada apenas pela venda da droga, mas sim a partir da realização de algum dos verbos insertos no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Soma-se ao fato, também, da
existência da apreensão de uma balança de precisão
, vez que embora o acusado tenha negado a sua propriedade, não houve a aludida comprovação das suas alegações perante ambas as fases processuais, tornando-se temerário a tese desclassificatória almejada pela defesa.

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações sobre a personalidade e conduta social do réu. E a quantidade do entorpecente não deve ser considerada fator desfavorável.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese o requerimento formulado pela defesa, notadamente ao reconhecimento da confissão espontânea, verifica-se a sua não ocorrência, vez que o acusado não confessou a prática do delito que lhe foi imputado.

Verifico que o réu faz jus a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que é tecnicamente primário, de bons antecedentes e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique às atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa, por tal motivo reduzo a pena em 1/6 perfazendo o patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 417 dias-multa, a qual torno definitiva por inexistir demais causas capazes de influir em seu cômputo.

II – Do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro

A autoria delitiva do crime em apreço se encontra devidamente demonstrada através do conjunto probatório carreado aos autos. Veja-se.

O réu Aelton Domingos de Oliveira Ferreira, durante seu interrogatório judicial, informou que ingeriu bebidas alcoólicas em pouca quantidade, não estando muito alcoolizado no momento da sua abordagem
.

A testemunha Sérgio Pereira de Souza, Policial Militar ouvido em juízo, informou que ao abordar o acusado conduzindo sua motocicleta constatou estar o mesmo em visível estado de embriaguez alcoólica, vez que exalava odor etílico
, não sabendo informar se o réu também teria feito uso de entorpecente.

Marineis Aparecida de Oliveira, testemunha inquirida em juízo, em nada contribuiu para a elucidação da persecução penal, vez que informou o desconhecimento dos fatos.

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo réu a possibilitar a condenação, vez que corroborada pelo auto de constatação de embriaguez (ID. 47093983 – Pág. 16/17) que, no caso, preenche os requisitos exigidos pelo Contran na Resolução 432, de 23/01/2013, anexo II, bem como colheita da prova testemunhal, em especial a do Policial Militar Sérgio Pereira de Souza.

A propósito: (...).

Nessa trilha, frente às provas documentais e testemunhais angariadas ao feito, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Como dito, antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva por inexistir demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Imponho ao acusado de forma cumulativa a pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses (art. 293, CTB).

III – Do concurso material de crimes – art. 69 CP

As penas cominadas aos delitos em que o réu foi condenado possuem naturezas distintas, a saber, reclusão e detenção. Nessas situações, o art. 69, caput, parte final, do CP, apregoa que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão.

Com efeito, torno definitiva a pena do sentenciado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão; 06 (seis) meses de detenção; além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, cumulado com 03 (três) meses de suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06; e 06 (seis) meses de detenção em razão da prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro; além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, cumulado com 03 (três) meses de suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

I) O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal;

II) O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal;
(...)”.

A defesa almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de drogas.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar, Sérgio Pereira de Souza, relatou como ocorreu a prisão em flagrante de
Aelton Domingos de Oliveira Ferreira
,
in verbis
:

“(...)
Nós estávamos fazendo ronda no bairro da Torre, na avenida José de Alencar, quando nós passamos pela motocicleta e ela estava com a luz apagada, o farol (...). Aí nós resolvemos abordar ele devido estar escurecendo ali (...). Aí pedimos para ele parar naquele momento, aí ele não obedeceu a ordem de parada, acelerou a moto e saiu em fuga. Aí nós saímos acompanhando ele, aí ele saiu na frente da viatura e começou a dispensar / jogar, nós vimos que ele jogou um tablete de entorpecentes, uma balança de precisão, aí nós saímos atrás dele, descendo sentido o tiro de guerra ali. Aí quando passou para a rua de terra, que era de chão, ele desequilibrou a moto e caiu, foi a hora que nós conseguimos pegar ele, abordar, e voltamos com ele na mesma rua recolhendo aqueles objetos que ele tinha jogado. Aí ali foi localizado
um tablete de maconha
e
a

balança de precisão
, e
ele estava em visível estado de embriaguez
.
(...)

Ministério Público: Vocês tiveram dificuldade pra localizar essas coisas que ele jogou da moto ou foi tranquilo, foi perto ou vocês tinham visto onde tinha caído?

Testemunha: Sim, foi tranquilo, porque na hora em que ele arremessou eu marquei o local, ali em frente à residência dos (inaudível), eu marquei o local ali (...), era próximo a um ateliê de costura (...).

Ministério Público: Você lembra quais sintomas especificamente?

Testemunha: Sim,
ele ‘tava’ com odor etílico, de álcool
, só que a gente não pode afirmar se era de entorpecente ou era só de álcool, né?

Ministério Público: Mas ele exalava esse odor de álcool característico?

Testemunha: Exalava. (...)

Defesa: Há algum indício dentro dessas circunstâncias que ocorreu a prisão em flagrante que ele possuía essa droga para fins de venda ou pra repassar para outra pessoa ou poderia ser para o seu uso?

Testemunha: Dr., geralmente quando o suspeito porta balança de precisão geralmente ele usa para venda, que é para ele aferir a quantidade de peso.

Defesa: E o senhor se recorda qual foi a versão dele em relação à balança de precisão, ele teria confessado que era dele?

Testemunha: (...)
eu vi quando ele jogou a balança e o entorpecente, eu vi ele arremessando ela

(...)”
.

No interrogatório judicial, o acusado afirmou que é usuário de entorpecentes [maconha] há anos, todavia, negou a traficância,
in verbis
:

“(...)
Juiz:
O senhor tinha ingerido bebida alcoólica
?

Acusado:
Eu tinha bebido
, mas não ‘tava’ muito alcoolizado, mas não estava muito em estado de embriaguez (...).

Juiz: Mas o senhor tinha ingerido então?

Acusado: É, pouquinho, pouco, mas muito assim não.

Juiz: O senhor ‘tava’ transportando um tablete de maconha?

Acusado: Oh, eu sou assim, eu sou usuário de drogas, entendeu? (...) Eu sou trabalhador, entendeu? Trabalho duro, (...) sou usuário mesmo, aí nessa época era tempo do coronavírus, entendeu? O senhor lembra aquela época, né?

Juiz: Sim.

Acusado: Aí, ‘tava’ trancando a BR, (...) aí eu saí nessa besteira de pegar bastante quantidade, aí quando eu ‘tava’ indo embora a polícia me abordou na estrada.

Juiz: (...)
Quanto que o senhor comprou de drogas
?

Acusado: (...)
Uns 300 reais que eu peguei para mim fumar mesmo
.

Juiz:
Aqui está constando quatrocentos e poucos gramas de maconha, é isso
?

Acusado:
Sim
.

Juiz: Isso ia dar para quanto tempo pro senhor?

Acusado: (...) isso aí dava para uns quatro meses pra eu sozinho (...).

Juiz: E essa balança que o senhor ‘tava’ carregando junto, pra que era?

Acusado: (...) Eu falei para o Defensor também, eu desconheço essa balança. Essa balança acharam longe, (...) não era minha (...).

Defesa: Essa pouca quantidade de álcool que o senhor confessa ter ingerido alterou de alguma forma o seu estado psicomotor (...)?

Acusado: Rapaz, eu tinha ingerido uma latinha só de bebida, de cerveja.

Defesa: Então o senhor entende que não estava alterado?

Acusado: Não, uma latinha de cerveja, eu penso que não estava muito alterado não.

Defesa: (...) O fato de o senhor ter caído da motocicleta adveio dessa ingestão do álcool ou foi por outro motivo?

Acusado: (...) Eu ‘tava’ de fuga, aí eles tentaram bater na garupa da minha moto, peguei e caí, entendeu?
(...)”.

Ab initio
, pontuo que os núcleos do tipo penal ‘transportar’ e ‘trazer consigo’ são verbos constantes, tanto no art. 28, quanto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, cuja comunhão permite à subsunção dos fatos a ambos os delitos, de modo que a diferenciação entre as infrações penais deve ser extraída dos indicadores objetivos que permeiam o caso
in concreto
.

A referida conclusão pode ser extraída do teor do art. 52, I, da Lei de Drogas, que prevê que a autoridade de polícia judiciária deverá justificar “
as razões que a levaram a
classificação do delito
, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente
”
[1]
.

Na hipótese,
Aelton
foi preso em flagrante por trazer consigo:
a)
um tablete
maconha
, com peso de
457,3g
(quatrocentos e cinquenta e sete gramas e três decigramas) e;
b)

uma balança
de precisão. Em sua defesa, alegou ser usuário de maconha e, em decorrência da pandemia do coronavírus, adquiriu uma maior quantidade do estupefaciente para seu consumo quadrimestral, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Inobstante a negativa do apelante, a farta quantidade de entorpecente que estava em sua posse – quase meio quilo de maconha – somada à apreensão da balança de precisão, são circunstâncias que afastam a tese defensiva de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, notadamente porque a condição de usuário não elide,
de per si
, a de traficante.

Conquanto o acusado negue a propriedade do petrecho [balança], o policial militar, responsável por sua prisão em flagrante, relatou em juízo que viu o momento em que “
ele jogou a balança e o entorpecente, eu vi ele arremessando ela
”.

Depois, as versões apresentadas pelo réu nas duas fases são divergentes, haja vista que, na Delegacia, contou que “
o tablet é para consumir por aproximadamente 2 (dois) meses
(...)
e que pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
”, e na audiência relatou que comprou o entorpecente por R$ 300,00 (trezentos reais) para consumo próprio em 4 (quatro) meses [Id n. 149150890 - Pág. 22].

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz ‘ainda que gratuitamente’ –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
”
[2]
.

Destarte, considerando que o acusado foi preso em flagrante na posse de farta quantidade de drogas (457,3g de maconha) e de uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado na prática da mercancia, após ter arremessado os objetos durante sua fuga da abordagem policial, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, haja vista que as circunstâncias da prisão indicam que o entorpecente não se destinava ao referido fim.

No que se refere à infração penal prevista no art. 306 do CTB, a defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva.

No interrogatório judicial, o acusado confessou a ingestão de bebida alcóolica, embora tenha destacado que a pouca quantidade não alterou sua capacidade psicomotora.

Ocorre que, segundo a prova testemunhal, no momento da abordagem o réu estava em visível estado de embriaguez alcoólica e exalava odor etílico.

Corrobora essa afirmação o auto de constatação de embriaguez, confeccionado por ocasião de sua prisão em flagrante, o qual indicou que
Aelton
apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e faces congestas (vermelhidão na face),
in verbis
:

“
Auto de constatação – embriaguez

I – Quanto ao condutor:

Nome: Aelton Domingos de Oliveira Ferreira

Endereço: rua Equador, n. 333, bairro Jardim América, Colíder/MT.

II – Quanto ao veículo:

a.

Placa JZZ 6592 – Colíder/MT

b.

Marca Honda Biz – Cor Prata

III – Quanto ao fato: Dirigir veículo sob influência de álcool.

a.

Data: 4/4/2020.

b.

Hora: 18:20 min

c.

Local: Estrada do Planalto – Colíder/MT.

a.

O condutor

I.

Envolveu-se em acidente de trânsito: Sim.

II.

Declara ter ingerido bebida alcoólica: Sim.

III.

Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência: Não. (...)

b.

Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

I. Sonolência; (x) Sim ( ) Não

II. Olhos vermelhos; (x) Sim ( ) Não

III. Vômito; ( ) Sim (x) Não

IV. Soluços; ( ) Sim (x) Não

V. Desordem nas vestes; (x) Sim ( ) Não

VI. Odor de álcool no hálito; (x) Sim ( ) Não

VII. Sudação abundante; ( ) Sim (x) Não

VIII. Faces congestas (vermelhidão) (x) Sim ( ) Não

c. Quanto à atitude, se o condutor apresenta
:

I. Agressividade ( ) Sim (x) Não

II. Arrogância (x) Sim ( ) Não

III. Exaltação (x) Sim ( ) Não

IV. Ironia (x) Sim ( ) Não

V. Falante (x) Sim ( ) Não

VI. Dispersão (x) Sim ( ) Não

VII. Excitação ( ) Sim (x) Não

d. Quanto à orientação, se o condutor:

I. Sabe onde está. (x) Sim ( ) Não

II. Sabe a data e a hora. ( ) Sim (x) Não

e.

Quanto à memória, se o condutor:

I.

Sabe seu endereço; (x) Sim ( ) Não

II.

Lembra dos atos cometidos; (x) Sim ( ) Não

f.

Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

I. Dificuldade no equilíbrio.; (x) Sim ( ) Não

II. Fala alterada; (x) Sim ( ) Não

Afirmação expressa de que:

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor (AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA) do veículo Honda Biz – Cor prata, Placa: JZZ 6592, (x) está ( ) não está sob influência de álcool, substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e se recusou a submeter-se aos testes, exames ou perícias que permitiriam certificar o seu estão.

Dados do policial ou agente da autoridade de trânsito:

Nome: Sérgio Pereira de Souza – 3º SGT PM (...)

Dados da testemunha:

Nome: Geovani Julião do Nascimento – SD PM
” [Id n. 149150890 - Pág. 16/17].

Sobre a validade do contexto fático-probatório utilizado como parâmetro de aferição da materialidade do crime de embriaguez ao volante, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o auto de constatação, elaborado na fase extrajudicial, enquadra-se nas exceções previstas na parte final do art. 155 do CPP, tratando-se de uma
prova irrepetível
. Nesse sentido, os julgados a seguir:

“
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la
” (STJ. AgRg no REsp 1725337 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 3/6/2019).

“
Dada a volatilidade da embriaguez, o termo de constatação de sinais da alteração da capacidade psicomotora lavrado logo após o fato é prova irrepetível em juízo, possuindo força probante suficiente para embasar condenação, especialmente se sua legitimidade não foi questionada por nenhuma das partes
” (TJSC – APR 0002723-23.2017.8.24.0011. Relator Des. Sérgio Rizelo. DJe: 15/10/2019).

“
No crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008, é imprescindível o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para caracterização do ilícito.
O exame de bafômetro enquadra-se na exceção trazida no art. 155 do Código Penal, uma vez que se trata de prova não repetível
, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação
” (
mutatis mutandis
, TJMT 0005428-85.2012.8.11.0025, minha relatoria, DJe: 14/6/2018).

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool está suficientemente comprovada pelo auto de constatação de embriaguez, pelo boletim de ocorrência, pela narrativa do policial militar em juízo e pela confissão do apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. Salvador: Editora Juspodivm. 2021, p. 1030.

[2]
STJ. AgRg no HC 721054 / GO. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região). DJe: 30/8/2022 apud (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023